Tribunal: TJMT
Processo: 1019763-73.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019763-73.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEITON PAULO DE LIMA - CPF: 037.849.681-63 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DJE – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE ESCORREITA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pelo apelado deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1019763-73.2022.8.12.0015

APELANTE:

CLEITON PAULO DE LIMA

APELADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEITON PAULO DE LIMA
, contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível de Sinop,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Antecipada no 1019763-73.2022.8.12.0015, ajuizada em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S.A,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor e deferiu os benefícios da justiça gratuita a parte requerente, ficando esta isenta do pagamento referente às custas e despesas processuais, impostas a ela ante o princípio da causalidade, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que
“o devido processo legal que foi negado ao apelante pelo juiz desde o primeiro instante do processo, como demostrado no ponto acima, não se teve acesso a ampla defesa e ao contraditório e ao acesso à justiça, um dos direitos fundamentais que está expresso em nossa constituição”
(sic).

Argumenta que
“depois de expormos os princípios do devido processo legal que foram negados ao apelante, destacamos mais um direito fundamental que não foi respeitado pela juíza, o direito a dignidade humana, como está expresso no art. 8°, do CPC”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, bem como requer a condenação da empresa apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa (Id. 164075272).

O apelado ofertou contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a intempestividade do recurso de apelação, requerendo o não conhecimento do recurso, bem como, violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate os pontos aduzidos pela parte recorrente, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 164075274).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme id. 164689168.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelado, em sede de contrarrazões, suscitou a preliminar de intempestividade recursal, sob o argumento de que o recurso interposto pela parte autora está fora do prazo legal.

Analisando o apelo interposto, infere-se pela sua inadmissibilidade em razão da manifesta intempestividade.

Neste contexto, assim dispõe o CPC quanto ao prazo recursal:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5° Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias” (sem destaques no original).

Assim, tratando-se de apelação, nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias úteis, computados da data da ciência dos termos em que a sentença foi proferida.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Isso porque, consoante andamento do processo, a sentença recorrida foi publicada no dia
16.12.2022
, e contando-se 15 (quinze) dias, úteis, o prazo final seria
09.02.2023
, contudo, o recurso foi interposto na data de
13.02.2023
, ou seja, fora do prazo legal.

Registro também que a Secretaria, na mesma data (13.02.2023) já havia certificado o trânsito em julgado, no id. 164075270, bem como, no Id. 1640075284 constou que “
o Recurso de Apelação id 109419704 foi interposto intempestivamente
”
.

Nessas condições, não observado o prazo legal, falta um dos requisitos de admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação” (TJ-MT 10000670320218110010 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO - APELO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo em vista que o apelo foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento” (TJ-MT - APL: 00014033920118110033 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/11/2017)

Diante do exposto, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023